Tribunal: TJDFT
Processo: 0733112-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733112-80.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CARLOS DOS SANTOS SARDINHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. VALORES A MENOR. BANCO DO BRASIL S/A. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que se discute má gestão de valores na conta vinculada ao PASEP, porquanto ostenta a função de administrador dos recursos. 2. Apelo conhecido e provido. O banco recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, 4-A da LC 26/1975, 7o e 10o, ambos do Decreto 4.751/2003, pugnando pelo reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo da demanda, extinguindo-se a ação, sem resolução de mérito, tendo em vista que não possui poderes para atuar como gestor do fundo PIS/PASEP, sendo mero agente operador de normas previamente definidas pela União, através do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, 4o da LC 26/1975, 7o e 10, ambos do Decreto 4751/2003, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) O caso versa sobre a alegação de existência de quantia a menor na conta individual do PASEP do requerente, por ausência de atualização dos valores depositados. Não houve questionamento quanto ao índice fornecido pelo Conselho Diretor do PASEP para fins de atualização monetária, tampouco alegação de ausência de contribuição do ente público para o Programa. Aplicando-se a teoria da asserção e considerando os fundamentos constantes da petição inicial quanto à alegação de ausência de correção monetária dos valores depositados, cuja administração por lei incumbe ao Banco do Brasil S/A, verifica-se que há relação entre os fatos apresentados e a atribuição do banco requerido perante o PASEP, concluindo-se pela sua legitimidade passiva.” (ID 15056275 - Pág. 3). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030